Tribunal: TJPA
Processo: 0823019-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823019-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO GOMES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0823019-64.2025.8.14.0000
ORIGEM: Comarca de Belém/PA
IMPETRANTE: Carolinne Araújo Lisboa Maués – OAB/PA 27.716
PACIENTE: Alessandro Gomes Rodrigues
AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

____________________________________________________

EMENTA
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUANTO À NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. CONDIÇÃO CLÍNICA GRAVE DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO NA PERSECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I – CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Alessandro Gomes Rodrigues contra decisão do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, no processo nº 0819453-68.2025.8.14.0401, no qual responde pela suposta prática do crime de tentativa de latrocínio.

O paciente, alvejado por disparo de arma de fogo no hemitórax direito durante a prisão, permaneceu internado por doze dias, submetido a toracostomia e drenagem pleural, encontrando-se em recuperação clínica.

A liminar deferida revogou a prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação concreta, da condição de saúde do custodiado e do excesso de prazo na conclusão da investigação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da custódia preventiva decretada sem fundamentação individualizada, diante da permanência dos motivos que ensejaram a concessão da liminar — notadamente o quadro clínico do paciente e a inércia processual —, e a eventual configuração de constrangimento ilegal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva não apresentou motivação concreta, limitando-se a reproduzir os fundamentos genéricos do art. 312 do CPP, sem individualizar riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, em afronta ao art. 315, §2º, do CPP.

A custódia foi decretada enquanto o paciente se encontrava hospitalizado, sem audiência de custódia e sem conclusão do inquérito policial, quadro que se mantém inalterado até a presente data.

A ausência de atos processuais relevantes — como interrogatório, reconhecimento pessoal, laudos técnicos ou oferecimento de denúncia — evidencia desídia na persecução penal e caracteriza excesso de prazo na formação da culpa, nos termos do art. 648, II, do CPP.

A situação clínica do paciente, que foi submetido a cirurgia torácica e ainda requer cuidados médicos contínuos, permanece incompatível com o ambiente prisional comum, o que reforça a excepcionalidade da prisão cautelar.

Dessa forma, mantêm-se os fundamentos que embasaram a liminar, não havendo elementos novos que justifiquem a restauração da custódia preventiva.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Ordem conhecida e concedida
, para ratificar a liminar anteriormente deferida e revogar a prisão preventiva de Alessandro Gomes Rodrigues.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva deve ser revogada quando ausente fundamentação concreta e individualizada sobre a necessidade da medida extrema, especialmente diante de quadro clínico grave do custodiado e excesso de prazo na persecução penal, configurando constrangimento ilegal nos termos do art. 648, II, do CPP.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal: art. 5º, incisos LXV e LXXVIII

Código de Processo Penal: arts. 312, 315, §2º; 319; 648, II

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0823019-64.2025.8.14.0000
ORIGEM: Comarca de Belém/PA
IMPETRANTE: Carolinne Araújo Lisboa Maués – OAB/PA 27.716
PACIENTE: Alessandro Gomes Rodrigues
AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Alessandro Gomes Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, nos autos do processo nº 0819453-68.2025.8.14.0401, no qual responde pela suposta prática do crime de tentativa de latrocínio.

Sustenta a impetrante que a decisão que decretou a segregação cautelar carece de fundamentação concreta, tendo se baseado apenas na gravidade abstrata do delito e em referência genérica à existência de outro processo, sem individualizar riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Alega, ainda, que o paciente, por ocasião de sua prisão em flagrante, foi alvejado por disparo de arma de fogo no hemitórax direito, supostamente efetuado pela vítima, encontrando-se hospitalizado por mais de 12 (doze) dias no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE, onde foi submetido a procedimento cirúrgico (toracostomia com drenagem pleural), demandando cuidados médicos contínuos e acompanhamento clínico especializado, incompatíveis com o ambiente prisional.

Pontua que, embora o paciente tenha recebido alta médica no dia 17/10/2025, não foram realizados, desde então, atos processuais essenciais, como audiência de custódia, interrogatório, reconhecimento pessoal, produção de laudos técnicos ou oferecimento de denúncia, o que caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em caráter liminar, pleiteia a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar humanitária, cumulada com medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida, com a consequente revogação da custódia preventiva.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo indeferimento da ordem e pelo restabelecimento da prisão preventiva, mediante a anulação da decisão liminar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente da ordem de
habeas corpus
.

Conforme os elementos constantes dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 04 de outubro de 2025, sob a imputação do crime de tentativa de latrocínio.

Na mesma ocasião, foi alvejado por disparo de arma de fogo, sendo internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE, onde permaneceu por cerca de 12 (doze) dias, submetido a procedimento cirúrgico (toracostomia com drenagem pleural) em decorrência de hemotórax volumoso e contusão pulmonar.

A custódia foi convertida em prisão preventiva ainda durante o período de internação, por decisão proferida no plantão judiciário, com fundamento genérico na “
garantia da ordem pública
”, sem realização de audiência de custódia, sem interrogatório do paciente e sem que, até então, houvesse sido finalizado o inquérito policial.

Desde então, não se tem notícia de qualquer alteração relevante no quadro processual ou clínico que ensejou a concessão da liminar.

O inquérito foi relatado em 12/10/2025, mas até a presente data não houve oferecimento de denúncia ou outras diligências essenciais para esclarecimento da autoria do delito, tais como reconhecimento pessoal, provas técnicas ou interrogatório do coacto, persistindo, portanto, o cenário de inércia e descompasso procedimental que motivou a revogação liminar da prisão preventiva.

Assim, antes de qualquer análise de mérito propriamente dita, é necessário reconhecer que o estado atual do processo — com ausência de impulso acusatório e de medidas diligenciais básicas — confirma a permanência do risco de violação ao devido processo legal, à dignidade da pessoa presa e aos parâmetros constitucionais da prisão cautelar.

Ademais, a decisão liminar proferida nos autos reconheceu a existência de constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, assentada sobre três fundamentos centrais e convergentes: (i) a ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar; (ii) a condição clínica grave do custodiado, incompatível com o sistema prisional; e (iii) o excesso de prazo na persecução penal. Tais fundamentos, devidamente motivados, permanecem hígidos e não foram infirmados por qualquer fato novo ou evolução relevante desde então.

A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva limita-se a reproduzir os termos genéricos do art. 312 do CPP, sem individualizar a presença de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A referência abstrata à gravidade do crime e a menção superficial à existência de outro processo não suprem a exigência legal de motivação específica, como determina o art. 315, §2º, do CPP, tampouco demonstram atualidade ou necessidade da medida extrema.

Conforme já reconhecido liminarmente, o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico de urgência em decorrência de ferimento torácico por arma de fogo, apresentando condição clínica que exigia, à época da decisão, cuidados contínuos e acompanhamento especializado.

Não há, desde então, qualquer laudo médico ou elemento oficial que ateste plena recuperação ou alta definitiva com aptidão para a rotina carcerária, o que mantém o risco de agravamento do estado de saúde caso retorne à prisão comum.

Esse quadro revela desídia na persecução penal e violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), configurando excesso de prazo na formação da culpa, nos moldes do art. 648, II, do CPP.

Portanto, todos os fundamentos que ensejaram a concessão da tutela provisória seguem presentes e reforçados pela ausência de resposta processual eficaz, não se justificando, por ora, qualquer revogação ou modificação da decisão liminar.

Posto isso, conheço do
habeas corpus
e
concedo a ordem
,
ratificando a decisão liminar proferida, para
revogar a prisão preventiva
imposta a
Alessandro Gomes Rodrigues.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho.

Relatora

Belém, 04/12/2025